Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709207-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE PEREIRA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da decisão que não conheceu o recurso inominado por ele interposto em razão de deserção. O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material ao considerar o seu recurso inominado deserto vez que o preparo recursal foi devidamente pago e comprovado nos autos. Assim, pretende o afastamento da deserção. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração constituem espécie recursal apta a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do decisum. No caso, há erro material a ser sanado. Isto porque, conforme comprova a documentação apresentada, tanto as Custas Iniciais no valor de R$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos), como o Preparo Recursal no valor de R$ 23,26 (Vinte três reais e vinte e seis centavos), foram devidamente recolhidos pelo recorrente. Portanto, recebo os embargos de declaração e os acolho para, sanando o erro material apontado, afastar a deserção. Intimem-se as partes e após voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator